Tribunal: TJDFT
Processo: 0727709-80.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727709-80.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO ARNOBE GONCALVES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposto por ANTÔNIO ARNOBE GONÇALVES contra a sentença (id 47983667), proferida nos autos dos embargos à execução fiscal, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 16, §1o, da Lei 6830/80, c/c art. 485, inciso IV, do CPC. Compulsando os autos principais/conexos da Execução Fiscal no 0708696-95.2022.8.07.0016, verifica-se que o apelante/devedor reconheceu a dívida e efetuou o pagamento integral (id 186170187), bem como o Distrito Federal por meio da petição de id 183819436 ratificou tal fato e requereu a extinção da execução, resultando, assim, na perda superveniente do objeto do presente recurso, que, portanto, resta prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO a apelação, dela não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de abril de 2024. ANA CANTARINO Relatora